Tribunal: TJDFT
Processo: 0011356-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA DOBRADA DE ALUGUEL. MÊS DE DEZEMBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme determina o art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão.

2. Na hipótese dos autos as provas documentais são suficientes para a análise da contenda, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

3. De acordo com os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, as partes são livres para contratar e o contrato firmado deve ser cumprido.

4. Havendo cláusula específica no contrato assinado pelas partes, estabelecendo a cobrança de valor dobrado de aluguel no mês de dezembro de cada ano, não há que se falar em abusividade da referida cláusula. Precedentes.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.